Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré em face de decisão a quo, que determinou a imediata realização de tratamento de radioterapia com quimioterapia na autora, em hospital público ou particular, destacando que, caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o réu providenciar a internação em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico, sob pena de multa diária. A parte agravante se insurge contra a multa diária fixada em caso de não cumprimento da decisão. Assevera, ainda, a ausência de estipulação de prazo para o cumprimento da obrigação, defendendo, neste ponto, a fixação de prazo razoável, considerando a situação da saúde pública do Distrito Federal. Aduz que, na hipótese em apreço, não restou demonstrado qualquer descumprimento por parte da Administração da obrigação de fornecer tratamento/internação, mas sim a impossibilidade material de fazê-lo, em face da inexistência de vagas na rede pública de saúde, estando o nome da parte agravada inserido na lista de regulação, isto é, a espera de vaga para iniciar o referido tratamento.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Efeito suspensivo indeferido (ID 14439386). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14036027).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, a decisão agravada se mostra suficientemente clara quanto a condenação da parte agravante a realizar imediatamente o tratamento requerido, seja na rede pública ou privada. Em que pese desnecessária, a decisão ainda esclarece que, em caso de não haver vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá a parte agravante providenciar a internação da parte agravada em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico.
V. Com efeito, a alegada impossibilidade material não deve prevalecer. Não havendo os insumos necessários ou fila para tratamento, deve o Distrito Federal realizar o tratamento em hospital particular, como bem ressaltado na decisão recorrida, arcando com o necessário para o tratamento requerido.
VI. Quanto a alegada inexistência de prazo razoável é de se ressaltar que a liminar foi deferida em 31 de dezembro de 2019, em plantão judicial, tendo a parte agravada dela sido intimada em 02 de janeiro de 2020 (ID 52968806, origem). Não se monstra crível que, passados mais de um mês de sua intimação, venha o Distrito Federal alegar a ausência de prazo razoável para o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta liminarmente.
VII. No que tange a multa fixada, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, esta poderá ser modificada o valor ou a periodicidade, inclusive ser excluída, de ofício ou a requerimento, hipótese também que não assiste razão ao agravante quanto a alegada possibilidade de preclusão.
VIII. Nunca é demais ressaltar que o direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.
IX. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.